Tribunal: CARF
Processo: 10920.721084/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721084/2018-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.712 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
MAX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. DÉBITOS.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com a Fazenda Federal cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson
(Suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
MAX REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-88.260 (fls. 37), pela DRJ
Ribeirão Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 47) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata da opção do contribuinte para o Simples Nacional para o ano
2018. O pedido foi indeferido pela Administração Tributária, conforme o Termo de
Indeferimento de fls. 32, motivado pelo fato de o contribuinte possuir quatro débitos inscritos na
Dívida Ativa da União cuja exigibilidade não estava suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721084/2018-28
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721084/2018-28

O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 3, afirmando
que os débitos eram decorrentes de erros no preenchimento de suas DCTF, mas que já havia
providenciado a sua regularização.
A manifestação de inconformidade foi considerada improcedente pela autoridade
julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrido (fls. 37), verificando que, apesar dos
esforços do contribuinte, ainda remanesceram débitos em aberto.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 47) repisa os argumentos já
apresentados na referida Manifestação de inconformidade e, em adição, requer nova revisão dos
débitos, para que sejam consideradas as DCTF retificadoras e eventual erro no preenchimento
dos respectivos DARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio de
edital, em 1o/11/2018 (fls. 44) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 05/11/2018 (fls.45).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo, conforme apontado a seguir.
O contribuinte combate a decisão recorrida reafirmando que adotou as
providências necessárias e suficientes para a regularização da situação impeditiva e requer nova
revisão dos débitos remanescentes, salientando que nunca foi intimado para realizar os
pagamentos correspondentes, conforme o seguinte excerto (fls. 48):
Do processo 10920 507174/2016-46 consta no Acórdão 14-88.260 o seguinte:
[...]
Com relação às diferenças constantes no quadro acima devem ser levado em
conta o seguinte: consta na DCTF retificadora fl. 52 um valor total de débitos de R$
498,39 (quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) esses valores
foram pagos antecipadamente conforme conta na própria DCTF retificadora Folhas 57
e 58 bem como os DARFs pagos folhas 61 a 63 com os seguintes valores competência
01/2014 R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos); competência 02/2014
R$ 196,91 (cento e noventa e seis reais e noventa e um centavos) e competência
03/2014 R$ 160,68 (cento e sessenta reais e sessenta e oito centavos), somando-se
esses três pagamentos chega-se ao valor de R$ 498,39 (quatrocentos e noventa e oito
reais e trinta e nove centavos).
Consta ainda nesse mesmo processo na DCTF retificadora fola 69 consta que o
valor apurado de tributos é de R$ 482,31 (quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e
um centavos) e não R$ 434,73 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e três
centavos) como consta no quadro acima. Do valor declarado na folha 69 foram pagos
antecipadamente conforme conta na própria DCTF retificadora Folhas 74 e 75 bem
como os DARFs pagos folhas 78 a 80 com os seguintes valores competência 04/2014
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721084/2018-28

R$ 115,69 (cento e quinze reais e sessenta e nove centavos); competência 05/2014 R$
159,52 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) e competência
06/2014 R$ 207,10 (duzentos e sete reais e dez centavos), somando-se esses três
pagamentos chega-se ao valor de 482,31 (quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e
um centavos).
Com relação às diferenças de valores nas DCTFs retificadoras do quadro acima,
realmente não sabemos como explicar, pois o faturamento da empresa não sofreu
alteração, e isso pode ser verificado nos demais tributos (IRPJ, PIS/PASEP e
COFINS) constante tanto na DCTF original quanto na retificadora que esses tributos
se mantiveram inalterados, o único que sofreu alteração no valor do tributo foi a
CSLL, mas como demonstrado acima que o valor correto é o constante nas DCTFs
retificadoras.
Por estes motivos, venho respeitosamente solicitar que seja novamente revisto
as DCTFs com pendências do quadro acima identificado, a fim de sanar essas
pendências, pois os documentos anexos ao processo comprovam os seus pagamentos.
Peço também caso não seja acatada a solicitação acima que seja dado um prazo para
que a empresa possa efetuar ente pagamento tempestivo e que seja oportunizado a ela,
depois de efetuado o pagamento, a Opção pelo Simples Nacional em 01 de janeiro de
2018.
Do processo 10920.508462/2017-07 a empresa não se ateve a um erro de
digitação no DARF de competência 12/2015 pago antecipadamente onde foi pago o
valor de R$ 908,20 (novecentos e oito reais e vinte centavos) e o valor correto é de R$
980,20 (novecentos e oitenta reais e vinte centavos), onde surge a diferença de R$
72,00 (setenta e dois reais) e que a empresa solicita que seja oportunizada a chance de
fazer o pagamento tempestivo e que seja oportunizado a ela, depois de feito o
pagamento, a opção pelo Simples Nacional em 01 de janeiro de 2018. (guia de
pagamento Anexa).
Cabe salientar também que a empresa em nenhum momento foi notificada pela
Receita Federal ou pela Procuradoria Geral da União com relação aos débitos existes,
conforme demonstrado abaixo, sendo que a empresa sempre teve Certificado Digital
para sua comunicação, e como a empresa sempre pagou em dia os tributos, jamais
imaginava que esta situação pudesse ter ocorrido, e por esse motivo e por entender que
a empresa estava em dia é que a empresa fez a pedido de Opção pelo Simples
Nacional, pois nos registros da empresa não constava nenhum débito que a impedisse
de Optar pelo simples Nacional.
A opção pelo Simples Nacional era, na época, regulamentada no artigo 6o da
Resolução CGSN no 94/2011, parcialmente transcrita a seguir:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721084/2018-28

I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
Como se vê, as empresas em geral possuem um prazo anual para realizar a opção
pelo Simples e, dentro desse prazo, podem regularizar eventual situação impeditiva. Na espécie,
o contribuinte possuía doze débitos na RFB e mais quatro débitos na PGFN (fls. 29). O
contribuinte adotou medidas para regularizar a sua situação, contudo, ao final do prazo
regulamentar, ainda persistiam os quatro débitos na PGFN, o que levou ao presente
indeferimento do seu pedido de opção (fls. 32).
Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte informa as providências
tomadas junto à PGFN e solicita que estas sejam consideradas. A autoridade julgadora de
primeira instância acatou o pedido e, ao apreciar a situação fiscal atual do contribuinte, constatou
que os débitos originais foram revistos e reduzidos, mas ainda permaneciam débitos em aberto,
conforme o seguinte excerto (fls. 39):
A contribuinte não desconhece suas origens, no entanto peticiona pedindo
revisão do feito, na medida em que, afirma, retificou suas declarações de tal maneira
que haveria o reconhecimento de que as pendências são indevidas.
Ocorre que os débitos inscritos em dívida ativa já passaram pela fase do
contencioso, em que a contribuinte poderia ter ofertado os seus argumentos e razões
no âmbito dos processos de lançamento. Vê-se, das peças de instrução que compõem a
defesa, que os débitos são oriundos do não pagamento de diversos tributos, foram
inscritos em dívida ativa em novembro de 2016, protestadas e ajuizado bloqueio em
2018, e somente agora a contribuinte teria se dado conta de que a solução se
pretenderia a meras retificações das DCTFs.
No entanto seus pedidos de revisão já tiveram seu pleito analisado e indeferido-
inclusive com o Despacho Decisório emitido e notificado, como é o caso do DD
SACAT n° 50/2018, no bojo do processo 10920.507174/2016-46 e que deu azo à
inscrição 91 6 16 024847-04, ao qual tomamos exemplificativamente, na sua parte
dispositiva, verbis:
[...]
Na seqüência, tendo-se em vista que nas DCTFs retificadoras foram informadas
alterações nas vinculações dos débitos a recolhimentos anteriores à inscrição, foi dado
novo tratamento aos referidos recolhimentos que concluiu pela alteração dos valores
inscritos em dívida ativa, mas não pela extinção da CDA, confira-se:
[...]
Destarte, como o contribuinte não regularizou, dentro do prazo para solicitação
da opção (31/01/2018) todas as pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, não deve ser dado provimento ao seu pleito.
No presente recurso voluntário, o contribuinte não apresenta qualquer evidência
de que houve alguma alteração no status dos seus débitos, limitando-se a requerer nova revisão
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721084/2018-28

destes. Com isso, é forçoso concluir que o contribuinte não atendeu aos requisitos legais para
optar pelo Simples Nacional.
Em tempo, verifico que o contribuinte ainda juntou aos autos mais duas petições,
de fls. 57 e fls. 62, respectivamente, ambas requerendo que o procedimento de inaptidão da
empresa seja sustado até a solução da presente lide. Entendo que tais pedidos estão fora do
escopo do presente julgamento, pelo que deixo de me manifestar sobre eles.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital